Tribunal: TJMT
Processo: 0010684-28.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010684-28.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO - CPF: 802.033.101-87 (APELADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - CPF: 021.128.461-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO - CPF: 802.033.101-87 (APELANTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ROMPIMENTO DE CABO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA E QUEDA SOBRE O AUTOR EM VIA PÚBLICA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS MANTIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado

todos requisitos da responsabilidade objetiva, consubstanciados na conduta atribuída à distribuidora de energia, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos, escorreita a condenação da empresa pelos danos morais causados à parte

atingida na mão por um cabo de rede elétrica enquanto trafegava em via pública com sua motocicleta.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente arbitrado.

À mingua de qualquer imagem ou visualização das cicatrizes, inexiste comprovação da perda do padrão normal de aparência e, pois, abalo à autoestima ou impacto negativo no meio social em que a parte convive a amparar a indenização por danos estéticos pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0010684-28.2019.8.11.0004

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO

APELADO:

PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por

PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO, de forma adesiva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Morais e Estéticos
ajuizada pelo último (proc. n. 0010684-28.2019.8.11.0004), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a distribuidora de energia elétrica ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora da data do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, condenando ainda as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, no importe de 50% pela Autora e 50% pela Requerida.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em suas razões, aduz que “
o juízo a quo confundiu o efeito jurídico próprio da responsabilidade objetiva, qual seja, a prescindibilidade da comprovação da culpa do agente, com outra consequência jurídica: a atribuição ao réu do ônus de comprovar a inexistência de nexo causal, o que somente é possível em decorrência da inversão do ônus da prova, que, por sua vez, sequer é admitida quando a desincumbência do ônus probatório se tornar excessivamente difícil a uma parte (art. 373, § 1º, § 3º, II, CPC)
”.

Afirma que “
tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva incumbe ao autor a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente
”, de forma que “
somente após o autor comprovar o nexo de causalidade, nesses termos, é que incumbiria à ENERGISA comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, a culpa de terceiro, caso fortuito ou de força maior etc
.”.

Assevera a necessidade, caso mantida a condenação, de redução do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, reduzida a indenização fixada.

Contrarrazões – Id. 202551667.

PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO, em suas razões, defende que “
Em face de toda a angústia sofrida pelo Recorrente, que viu sua vida em risco, e depois teve lesões e sequelas permanentes, conclui-se que o valor fixado a título de dano moral, resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação, devendo este ser majorado para a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
”.

Assevera, ainda, que “
as cicatrizes das lesões decorrente do acidente de trânsito ocorrido por conta do choque elétrico, são permanentes conforme confirmados pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito anexos aos autos
”, documentos idôneos para comprovação do dano estético sofrido.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 202551672.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. suscitando, em síntese, que em 28/01/2016, por volta das 16h30min, ao trafegar em via pública com sua motocicleta, foi atingido na mão direita por um cabo de rede elétrica, sendo, por consequência do choque, lançado a cerca de três metros de distância, o que ocasionou fratura de clavícula esquerda e fratura de escapular esquerda, apresentando ao final, mesmo após todo o tratamento a que foi submetido, sequelas de elevação de braço com a consequente perda de mobilidade do ombro esquerdo.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente, restando a distribuidora de energia elétrica condenada apenas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00, o que ensejou a interposição de apelo por ambas as partes.

Pois bem. Passo à análise conjunta dos recursos.

É certo que as concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos serviços prestados bastando, para configuração de sua responsabilidade, a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano sofrido pela parte (art. 37, §6º, da CF).

Na espécie, como indicado na sentença, “
É cediço que as sequelas experimentadas pelo Autor em seu ombro esquerdo são decorrentes do acidente automobilístico, que teve como causa a falha na prestação do serviço pela Requerida, consistente em omissão pela ausência de adequada manutenção da fiação elétrica, sob sua responsabilidade, que culminou na queda de um cabo elétrico, responsável por causar o acidente que vitimou o Autor
”.

Com efeito, a despeito da alegação da concessionária Apelante de não comprovação do nexo causal, a prova dos autos, em especial o boletim de ocorrência policial, a certidão de ocorrência expedida pelo Corpo de Bombeiros, os laudos de corpo de delito, bem como os diversos relatórios e pareceres médicos apresentados, são seguros ao corroborarem os fatos narrados na exordial e a dinâmica do acidente.

Anota-se que, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a concessionária de energia expressamente dispensou sua produção.

Logo, considerando que “
se encontram presentes todos os requisitos da responsabilidade objetiva, consubstanciados na conduta omissiva atribuída à Requerida, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos
”, tal qual indicado pelo julgador singular, escorreita a condenação da distribuidora de energia pelos danos morais causados à parte Autora.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que sofreu lesão física na cabeça em razão de rompimento de cabo de energia elétrica instalado em via pública. Prepostos na ré que davam manutenção na rede externa no momento do acidente. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da demandada. Falha de segurança configurada. Responsabilidade objetiva caracterizada. Inteligência dos arts. 14 e 22 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF. Autor que deve ser considerado consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). Caso em análise que caracteriza fortuito interno, que se traduz como o risco próprio da atividade. Obrigação da apelante de reparar os prejuízos suportados pela vítima. Danos materiais comprovados. Dano moral caracterizado, uma vez que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento. Autor que foi exposto a risco de vida por negligência dos prepostos da ré. Indenização fixada em R$3.000,00. Valor mantido, pois está de acordo com as circunstâncias do fato analisado e com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006739-05.2019.8.26.0002; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

No caso, sem desmerecer o sofrimento experimentado pela parte Autora/Apelante, o arbitramento dos danos morais encontra-se em dissonância dos parâmetros adotados por esta Câmara para tal modalidade de dano e das circunstâncias do caso concreto, razão pela qual, o reduzo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante mais adequado à espécie.

Por sua vez, sabe-se que o dano estético, de forma resumida, é aquele que deixa marcas visíveis e capazes de gerar constrangimento à pessoa.

Como consignado pelo Juízo
a quo
“
não consta dos autos nenhuma fotografia do Demandante ou qualquer outro documento idôneo recente que possibilite, no caso, a demonstração de qualquer deformidade ou perda do padrão normal de aparência, para autorizar a cumulação dos Danos Estéticos
”.

De fato, em que pese o Autor/Apelante alegar que as cicatrizes das lesões decorrente do acidente são permanentes, como indicado nos laudos de exame de corpo de delito juntados, à mingua de qualquer imagem ou visualização das mesmas, inexiste comprovação da perda do padrão normal de aparência e, pois, abalo à autoestima ou impacto negativo no meio social em que a parte convive a amparar a indenização pleiteada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, interposto por PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024